Tribunal: TJDFT
Processo: 0004034-04.2018.8.07.0006
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE.

I - Inexiste relação consuntiva entre os crimes de embriaguez ao volante e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, uma vez que o primeiro não é o meio necessário e tampouco constitui fase de preparação ou execução do segundo, tratando-se de delitos autônomos, que tutelam bens jurídicos diversos e possuem momentos consumativos distintos.

II - Recurso conhecido e desprovido.